Tribunal: TJSP
Processo: 2283059-04.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão, obscuridade e contradição – Inexistência – Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2283059-04.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Paulínia, em que é embargante
VALMET CELULOSE, PAPEL E ENERGIA LTDA, é embargado ARCTEST SERVIÇOS
TÉCNICOS DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2283059-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
2283059-04.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Valmet Celulose, Papel e Energia Ltda
Embargada: Arctest Serviços Técnicos de Inspeção e
Manutenção Industrial Ltda (em recuperação judicial)
Interessada: Brasil Trustee Assessoria e Consultoria
- Eireli (Administradora Judicial)
n. na origem: 1003081-53.2019.8.26.0428
Voto 16.008 -ED- JV

EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Omissão, obscuridade e
contradição Inexistência Mero inconformismo Embargos
rejeitados.

Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que deu provimento a agravo de
instrumento, para que seja promovida, no âmbito da
recuperação judicial da embargada, a inclusão do
crédito da embargante no quadro geral de credores,
na Classe III (Quirografários) (fls. 1.029/1.034).
A embargante aduz, de início, que o acórdão
ressente-se de erro material, pois constou, da tira
de julgamento, equivocadamente, ter sido negado
provimento
ao
agravo
de
instrumento,
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2283059-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
contrariedade com o decidido. Anunciando sub- rogação, insiste, a seguir, para fins de
prequestionamento dos artigos 346 e 349 do Código
Civil de 2002 e 83, §4o da Lei 11.101/2005, na
manutenção do crédito em questão na Classe I
(Trabalhistas).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Corrige-se, de início, o erro material
constante da tira de julgamento, para o fim de
destacar, conforme consta do acórdão embargado,
haver sido dado provimento ao recurso de agravo de
instrumento ajuizado pela ora embargada para incluir
o crédito em questão na Classe III (Quirografários).
Assinala-se,
porém,
o
fato
que
este
documento, que o documento em questão apenas serve
para uma publicação resumida e imediata e não
integra o julgado em si mesmo, sendo suprida
qualquer incorreção pela publicação do próprio
acórdão, que não é, em nada, atingido ou abalado
pela divulgação de uma tira de julgamento incorreta.
Quanto ao mais, não há omissão, contradição
ou obscuridade a ser sanada, só servindo os
presentes embargos para expressar o inconformismo da
embargante, não sendo possível alterar o comando já
pronunciado.
O crédito da embargante não pode ser
habilitado na Classe I (Trabalhista), visto que a
sub-rogação
não
lhe
transferiu
o
privilégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2283059-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
conferido à credora alimentar. Repete-se:
“O
crédito
trabalhista
tem
natureza
alimentar e está atrelado à própria pessoa do
credor e não pode ser transferido para terceiros.
Apesar de ter ocorrido à sub-rogação do
crédito oriundo de uma condenação trabalhista,
a agravada visa habilitação na recuperação
judicial, que possui regras próprias, não se
justificando, a conferência de privilégio, uma
vez que a lei visou um tratamento diferenciado
ao crédito trabalhista, o qual é o destinado
exclusivamente ao próprio trabalhador, para seu
sustento.
Ressalta-se, ainda, que não se tratou
propriamente de uma cessão de crédito, mas de
sub-rogação
decorrente
da
responsabilidade
subsidiária da agravada, por ter sido ela
própria
condenada
conjuntamente
com
a
recuperanda em ação trabalhista. Ela, agora,
busca
o
ressarcimento
daquilo
que
pagou,
efetivando-se uma imputação de caráter pessoal,
com o surgimento de crédito em favor da
recorrida, ausente a emissão de declaração de
vontade do credor original.
Observa-se,
contudo,
que
mesmo
tendo
ocorrido a sub-rogação, esta não é capaz de
afastar a natureza pessoal e intransferível do
crédito trabalhista, isso porque a agravada
pretende a habilitação no presente concurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2283059-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
credores, o qual, evidentemente, não é regido
pela legislação comum.
O artigo 349 do Código Civil de 2002 não
pode ter a extensão reconhecida em primeira
instância, mesmo porque a parcela final de seu
texto ressalva que a transmissão de direito,
ações, privilégios e garantias é, apenas e tão
somente, feita “em relação à dívida, contra o
devedor principal e os fiadores”, mas não pode
atingir
os
demais
credores
incluídos
num
procedimento concursal. Prevalece, frente ao
conjunto de credores, uma regência especial e
que
vincula
os
privilégios
e
benefícios
conferidos ao credor trabalhista a sua pessoa,
inviabilizando, nesta conjuntura particular,
possa ser adotada a classificação original
(Classe I Trabalhistas).
A regra prevista expressamente para a
hipótese de cessão de crédito e inscrita no
artigo 83, §4o da Lei 11.101/2005 pode e deve
ser, apesar da falta de ajuste de vontades,
aplicada por analogia, dado seu escopo, de
evitar uma ampliação indevida do tratamento
diferenciado e de caráter personalíssimo conferido ao trabalhador (Marcelo Barbosa
Sacramone, Comentários à Lei de Recuperação de
Empresas e Falência, Saraiva, São Paulo, 2018,
p.330; Manuel Justino Bezerra Filho, Lei de
Recuperação de Empresas e Falência, 14a ed, RT,
São Paulo, 2019, pp.278-9)” (fls. 1.032/1.034).
A questão atinente aos efeitos produzidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2283059-04.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
pela sub-rogação pessoal concretizada no âmbito do
procedimento
concursal
em
trâmite
foi,
especificamente, analisada e as conclusões fixadas
no acórdão proferido foram expostas com toda clareza. Nada há para ser alterado, não se
concretizando as imperfeições apontadas ou ofensa
aos prequestionados dispositivos legais.
A embargante pretende transmudar a realidade e redefinir os fatos conforme seu
interesse, expondo, aqui, seu inconformismo com o
veredicto pronunciado.
Reitere-se que o acolhimento da tese da
embargante, em suma, poderia ocasionar prejuízo aos
demais credores envolvidos no concurso estabelecido,
implicando num desequilíbrio nos pagamentos a serem
realizados por pessoa jurídica submetida a regime de
recuperação judicial, o que, sem dúvida, não pode
ser admitido.
As provas foram apreciadas; os fatos foram
avaliados;
um
veredicto
foi
pronunciado
com
aplicação da lei vigente.
Rejeitam-se,
por
isso,
os
presentes
embargos.

Fortes Barbosa
Relator